Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021058-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (AGRAVANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FRAÇÃO APLICÁVEL. PACOTE ANTICRIME. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a aplicação da fração de 50% para progressão de regime em relação à condenação por homicídio qualificado, praticado em 2011, por reeducando reincidente genérico, com base no art. 112, VI, "a", da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir qual a fração aplicável para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte, praticado antes da vigência da Lei no 13.964/2019, quando o apenado é reincidente genérico.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo frações diferenciadas para progressão de regime conforme a natureza do crime e a condição pessoal do apenado.

2.

Para condenados por crime hediondo com resultado morte, sendo reincidentes genéricos, a fração de 50% prevista no art. 112, VI, "a", da LEP é mais benéfica que a anterior de 3/5 (60%) aplicável aos reincidentes conforme a Lei no 11.464/2007.

3.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal e no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, autoriza a aplicação da nova legislação aos fatos anteriores à sua vigência quando favorecer o réu.

4.

A aplicação da fração de 50% não configura combinação indevida de leis, mas sim a incidência integral do novo regramento mais benéfico ao apenado, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1.

É válida a aplicação retroativa da fração de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, nos termos do art. 112, VI, "a", da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, por ser mais benéfica que a fração de 3/5 (60%) anteriormente prevista.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XL, da CF/88; art. 2o, parágrafo único, do CP; art. 112, VI, "a", da LEP (Lei no 7.210/84); art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Penal no 0007037-91.2008.8.11.0042, que acolheu manifestação do Ministério Público para retificar o cálculo de pena, impondo fração de 50% (cinquenta por cento) como lapso necessário à progressão de regime relativamente à condenação oriunda da ação penal no 0001571-77.2012.8.11.0042, nos termos do art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (LEP), com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena em regime fechado devido à condenação por crime hediondo com resultado morte, mais especificamente homicídio qualificado, ocorrido em 30/11/2011. O Ministério Público, ao analisar o cálculo de pena, requereu a retificação deste, sustentando que a fração aplicável para progressão de regime deveria ser fixada em 50%, em conformidade com a redação atual do art. 112, inciso VI, alínea "a" da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei no 13.964/2019.

A decisão de primeira instância (ID 295970383) acolheu tal manifestação, procedendo à homologação do cálculo de pena com a aplicação da fração de 50% como lapso temporal necessário para progressão de regime, fundamentando-se no Tema Repetitivo 1084 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que "aplica-se a fração de 50% para progressão de regime a condenado reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte, nos termos do art. 112, VI, 'a', da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019".

Em suas razões recursais (ID 295970382), o agravante sustenta, em síntese, que a aplicação da fração de 50% para progressão de regime ao caso concreto desconsidera flagrantemente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Argumenta que, à época da prática do delito (30/11/2011), vigorava a fração de 2/5 para progressão de regime conforme estabelecido no art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90. Defende que a alteração legislativa superveniente não deve afastar o tratamento autônomo entre os crimes comuns e hediondos no âmbito da execução penal, sendo inadmissível a aplicação retroativa do "pacote anticrime" de forma indistinta, o que violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O agravante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 605783/SP) e do Supremo Tribunal Federal (RHC 200879/SC) que, segundo alega, corroborariam sua tese. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inaplicabilidade da fração de 50% para progressão de regime, mantendo-se a fração de 2/5 vigente à época da prática do delito, respeitando-se o princípio da legalidade e a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Em contrarrazões (ID 295970386), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que a decisão agravada não merece reparo. Argumenta que, quando o agravante cometeu o crime de homicídio qualificado, ele já ostentava condenação definitiva em outras ações penais, sendo reincidente genérico. Esclarece que, antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, a fração utilizada para crimes hediondos, em relação à reincidência genérica, era de 3/5 (três quintos) para progressão regimental, conforme a Lei no 11.464/2007. Assim, a aplicação do percentual de 50% seria mais favorável ao agravante, em observância ao princípio da novatio legis in mellius.

O Ministério Público cita, ainda, o Tema Repetitivo no 1196 do STJ, que firmou a tese de que "é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)".

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (ID 304798354), opinou pelo improvimento do recurso. Sustentou que, conforme a Lei no 11.464/07, à época da prática do homicídio qualificado (30/11/2011), o agravante, que era reincidente devido ao trânsito em julgado de outras ações penais, estaria obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para obtenção do requisito objetivo temporal para progressão de regime. Portanto, a utilização da fração de 50% (cinquenta por cento), ao invés de 3/5 (três quintos), ou seja, de 60% (sessenta por cento), seria mais benéfica ao agravante e, por isso, deveria ser mantida, sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO OCORRIDO EM 30/11/2011 – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO IMPUGNADA MAIS BENÉFICA AO PENITENTE QUE A ÉPOCA DO CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE ERA REINCIDENTE GENÉRICO E, PORTANTO, COMPETIRIA CUMPRIR 60% DA PENA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão consiste em definir qual a fração aplicável para progressão de regime ao agravante, condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), praticado em 30/11/2011, sendo reincidente genérico.

Inicialmente, é importante destacar a evolução legislativa acerca dos requisitos objetivos para progressão de regime em crimes hediondos, para melhor compreensão da controvérsia.

A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em sua redação original, previa em seu art. 112 que a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de pelo menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, além da demonstração de bom comportamento carcerário.

Com o advento da Lei de Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90), passou-se a vedar a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos, que deveriam cumprir a pena integralmente em regime fechado (art. 2o, § 1o). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 82.959/SP, declarou a inconstitucionalidade dessa vedação absoluta.

Posteriormente, a Lei no 11.464/2007 alterou o § 2o do art. 2o da Lei no 8.072/90, estabelecendo que a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, independente de ser específico ou não.

Por fim, a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu significativa alteração no art. 112 da LEP, estabelecendo frações diferenciadas para progressão de regime conforme a natureza do crime e a condição pessoal do apenado. Para os condenados por crime hediondo com resultado morte, sendo primários, a fração passou a ser de 50% (cinquenta por cento), conforme o inciso VI, alínea "a", do referido artigo. Já para os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, a fração seria de 60% (sessenta por cento), conforme o inciso VII, e para os reincidentes em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a fração seria de 70% (setenta por cento), conforme o inciso VIII.

No caso em análise, o agravante foi condenado por homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte) praticado em 30/11/2011, quando já era reincidente genérico, ou seja, possuía condenação anterior por crime comum, não hediondo.

O agravante sustenta que deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos), prevista na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/2007, por ser a legislação vigente à época dos fatos e por entender que a aplicação da nova fração de 50% violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Contudo, seu argumento parte de uma premissa equivocada. Conforme a legislação vigente à época dos fatos (Lei no 11.464/2007), por ser reincidente (ainda que genericamente), o agravante estaria sujeito à fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, e não de 2/5 (dois quintos), como alega. Isso porque o § 2o do art. 2o da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/2007, estabelecia expressamente que a progressão de regime, no caso dos condenados por crimes hediondos, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, sem fazer distinção entre reincidência genérica ou específica.

Assim, a fração de 3/5 (três quintos) corresponde a 60% (sessenta por cento) da pena, enquanto a nova fração estabelecida pelo Pacote Anticrime para condenados por crime hediondo com resultado morte, sendo reincidentes genéricos, é de 50% (cinquenta por cento). Portanto, a nova legislação é mais benéfica ao agravante.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") e no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal ("A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado"), autoriza a aplicação da nova legislação aos fatos anteriores à sua vigência quando favorecer o réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1084, fixou a tese de que "aplica-se a fração de 50% para progressão de regime a condenado reincidente genérico por crime hediondo com resultado morte, nos termos do art. 112, VI, 'a', da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019". Posteriormente, no Tema Repetitivo 1196, o STJ reafirmou esse entendimento, estabelecendo que "é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)".

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão, entendendo como acertadas as decisões que estabeleceram o percentual de 50% para reincidente não específico, condenado por crime de homicídio com resultado morte, conforme mencionado nas contrarrazões do Ministério Público.

Importante ressaltar que a aplicação retroativa da fração de 50% não configura combinação indevida de leis, mas sim a incidência integral do novo regramento mais benéfico ao apenado. Não se trata de aplicar parte de uma lei e parte de outra, mas sim de aplicar integralmente a nova legislação por ser mais favorável.

O agravante cita precedentes do STJ (HC 605783/SP) e do STF (RHC 200879/SC) que, segundo alega, corroborariam sua tese. Contudo, esses precedentes tratam de situações distintas, em que havia lacuna legislativa quanto à fração aplicável a determinadas situações, o que não é o caso dos autos. Aqui, a nova legislação é clara ao estabelecer a fração de 50% para condenados por crime hediondo com resultado morte, sendo primários (art. 112, VI, "a", da LEP), e a jurisprudência consolidou o entendimento de que essa fração também se aplica aos reincidentes genéricos, por ser mais benéfica que a anterior de 3/5 (60%).

Ademais, o agravante menciona o REsp 2026837-SC, que trata da possibilidade de aplicação de frações distintas para crimes comuns e hediondos na mesma execução penal. Contudo, esse precedente não se aplica ao caso concreto, pois aqui se discute apenas a fração aplicável ao crime hediondo com resultado morte, não havendo controvérsia quanto à fração aplicável a eventuais crimes comuns pelos quais o agravante também tenha sido condenado.

Portanto, considerando que a fração de 50% prevista no art. 112, VI, "a", da LEP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, é mais benéfica ao agravante que a fração de 3/5 (60%) anteriormente prevista na Lei no 11.464/2007, e considerando o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a aplicação da fração de 50% para progressão de regime.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025